Tribunal: TJPA
Processo: 0012173-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012173-89.2019.8.14.0401

APELANTE: MAGNUN NILSON SANTOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CPB C/C
ART. 244-B DO ECA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – Improcedência.
Pena-base fixada em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a existência de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), a consideração dos vetores como desfavoráveis se deu pela gravidade da conduta. Dessa forma, não há o que se falar quanto a diminuição da pena-base para o mínimo legal.
– DA APLICAÇÃO DA MENOR PARTICIPAÇÃO – Não merece prosperar.
Visto que a participação do apelante é claramente como coautor do crime e não como mero participe, devido aos depoimentos das vítimas e das testemunhas, e levando em consideração a teoria do domínio do fato.
– DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO – Improcedente.
A aplicação da majorante se deu devido aos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Ademais, já há decisões do STJ que não é necessária a apreensão da arma de fogo e do laudo pericial para que seja aplicada a majorante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAGUN NILSON SANTOS SANTOS
, por meio de seu patrono, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 12 de junho de 2019, por volta das 13h, o recorrente, na companhia de três menores, no estacionamento da Estação Saúde da Unimed Belém, na rua Manoel Barata, n° 1508, Bairro do Reduto, primeiro o apelante e um menor adentraram, ordenando que os demais aguardassem na porta anunciando: É um assalto, todo o mundo deitado no chão, após anunciado outro menor entrou para recolher os objetos. Algumas vítimas, tentaram reagir, o sr. Portifírio Gomes de Andrade Júnior, pulou em cima da arma de fogo do menor K.W.S.C., travando uma luta corporal momento em que o menor L.S.R. e o recorrente deram-lhe coronhadas causando lesões na sua cabeça, subtraindo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), um relógio Apple Watch e uma chave de carro estilo canivete do veículo HR-V ano 2015/2016. A fim de facilitar a fuga, abordaram outra vítima levando seu carro e se encaminhando em direção ao Bairro do Jurunas, entretanto, no caminho o pneu esquerdo do carro estourou, se dividindo em duplas para evadirem-se de táxi. Policiais Militares empreenderam diligências, localizando os menores e o apelante.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I e em 01 (um) ano e 06 (meses) de reclusão pelo
art. 244-B do ECA
, somando a pena total em 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, em regime fechado.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, pugnando a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância e exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, uma vem que alegava que estava sendo utilizada por um coautor

Da reforma na dosimetria da pena,
verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a existência dos seguintes vetores negativos:
culpabilidade
: uma vez que
submeteu a vítima Portifírio Gomes de Andrade Júnior à grave ameaça, com arma de fogo não periciada, travando ainda, com violência real, luta corporal com a vítima e finalizando, juntamente com os adolescentes, com coronhadas na cabeça do ofendido;

circunstâncias do crime
:
valoro-as como negativas, pois o acusado escolheu a Unimed para praticar o ato delituoso, ou seja, local que acolhe pessoas vulneráveis, enfermas, em busca de exames e tratamento de saúde, o que gera temor e sentimento de insegurança ainda maior na sociedade;
e
consequências do crime
:
valoro-as como elevadas, considerando a grave ameaça e a violência real praticada com uma das vítimas.

Dessa forma, analisando a sentença condenatória observa-se que foram consideradas desfavoráveis três circunstâncias presentes no art. 59 do Código Penal. Em se tratando de situação de vítimas em estado de vulnerabilidade e enfermas, não há o que se falar em diminuição da pena-base, devido ao maior risco a integridade física das vítimas.

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
1. PENA BASE NO MINIMO LEGAL. INOCORRENCIA. Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, exasperando a pena em razão da valoração negativa da circunstância judicial circunstâncias do crime. E analisando a circunstância judicial negativa circunstâncias do crime, verifica-se que estas são gravíssimas, porquanto como bem esclareceu o Magistrado, que o crime ocorreu no interior de um transporte coletivo, o que demonstra maios risco à integridade física das vítimas, bem como as impede de tentar se defender, já que estão em num local fechado, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso logo, razoável e coerente a reprimenda imposta, não se vislumbrando nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. Em análise da sentença condenatória, ressalta-se que, na segunda fase da dosimetria da pena fora reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, diferentemente do alegado pela defesa, tendo o Juízo de Piso utilizado do relato do réu a formação de seu convencimento condenatório, e fixado uma diminuição de pena no montante de 03 meses a pena anteriormente imposta, tornando assim o lapso temporal da pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Ap Criminal n° 0000110-61.2021.8.14.0401, Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, Data do documento: 15/06/2022).

Da participação de menor importância,
em defesa afirma que apenas ficou na recepção, não estava portando arma de fogo ou lutou com alguma vítima. Entretanto, fica evidenciado nos depoimentos das vítimas e das testemunhas que o apelante agiu juntamente com o menor L.S.R. no crime, inclusive sendo citado pelo mesmo que o recorrente travou luta corporal com a vítima
Portifírio Gomes de Andrade Júnior
. Ademais, entende-se que nesse caso deve ser aplicada a teoria do domínio do fato, na qual coautor, e não mero partícipe, mesmo não praticando diretamente o crime ordenou a prática, podendo decidir a qualquer momento pela continuidade, suspensão, interrupção e as condições do crime. Essa teoria aplica-se devido as atitudes do recorrente durante a prática criminosa e pelos depoimentos das testemunhasse vítimas. Dessa forma, não considerando o apelante como um mero participe.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (Ap Criminal n° 0013639-55.2018.8.14.0401, Relator(a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, Data do documento: 04/03/2022).

Do emprego de arma de fogo,
segundo o depoimento das vítimas Porfírio Gomes, Augusto Sanclair e Alex Bitar, além de corroborado pelo depoimento K.W.S.C. e R.A.M.M. restou devidamente comprovado o uso de arma de arma de fogo durante a prática delituosa. Ademais, não é necessária a apreensão e o laudo pericial para comprovar a utilização de arma de fogo, já que pode ser provado a partir de outros meios, vejamos decisão deste Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente declarações da vítima, foi categórica em apontar a autoria delitiva aos acusados, tanto em sede policial como juízo, o que prescinde da metodologia disposta no art. 226 do CPP, a qual somente tem espaço quando há necessidade de sanar dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, mas se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar tal procedimento. Portanto, não há que se falar em ilegalidade, tão pouco em absolvição se as provas são contundentes em evidenciar a autoria delitiva do acusado.

EXCLUSAO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSENCIA DE APREENSAO E E PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Consoante jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Ap Criminal n° 0013032-08.2019.8.14.0401, Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Terceira Turma, julgado em 05/09/2022, Data do documento: 14/09/2022).

Ante o exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integridade,
nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023